Tribunal: TJMT
Processo: 1090438-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090438-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE FIGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 841.944.562-20 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 044.033.602-38 (RECORRENTE), ISADORA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 044.033.732-16 (RECORRENTE), RAUL HERNAN GUARNIZO VALBUENA - CPF: 710.724.201-63 (RECORRENTE), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARALISAÇÃO DE ÚNICO ELEVADOR EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DO FABRICANTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto moradores do edifício contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00, formulados em face de construtora e fabricante de elevador, em razão de paralisação do único equipamento de transporte vertical do edifício por cerca de 20 dias, após oscilação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do elevador decorreu de vício de fabricação ou de construção a ensejar a responsabilidade da fabricante ou da construtora; (ii) estabelecer se há elementos para reconhecer dano moral indenizável em favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial exige produção de prova técnica incompatível com o rito, o que não ocorre quando os fatos podem ser comprovados por outros meios.

4.

A ausência de comprovação de vício de construção ou de fabricação afasta a responsabilidade da construtora e da fabricante do elevador.

5.

Oscilação de energia elétrica constitui causa externa e imprevisível, não sendo atribuível às rés na ausência de prova de que o equipamento apresentou falha em razão de defeito intrínseco.

6.

Laudo técnico e registros de manutenção demonstram que a fabricante atendeu prontamente à ocorrência, restabelecendo o funcionamento do elevador em prazo razoável.

7.

Se a paralisação do elevador foi decorrente oscilação de energia, incumbia ao condomínio, tomar providências para resolver esse problema. Não configurado ato ilícito das rés, não deve ser fixado indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1090438-35.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Denise Figueira de Oliveira

Raul Hernan Guarnizo Valbuena

Recorrido(s):

Elevadores Atlas Schindler Ltda

MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

-
PRELIMINARES:

COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois os recorrentes buscam indenização por dano moral individual, decorrente de transtornos pessoais vivenciados com a paralisação do elevador.

Embora o defeito tenha ocorrido em área comum, o síndico representa o condomínio apenas em questões coletivas ou patrimoniais. Já os condôminos têm legitimidade para pleitear reparação quando diretamente afetados, como ocorre no caso. Assim, não se trata de direito alheio, mas de direito próprio.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, os autores atribuem conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO:

Colendos Pares,

Conforme se extrai da inicial, os recorrentes alegam que o único elevador da Torre 04 ficou inoperante a partir do dia 09 de outubro de 2024, inicialmente em razão de uma oscilação de energia elétrica. Sustentam que a paralisação persistiu por cerca de 20 dias, até o final daquele mês, obrigando os moradores, inclusive crianças de colo, idosos, recém-operados e pessoas com mobilidade reduzida, a utilizarem as escadas de emergência em prédio de dez andares. Alegam também ausência de informação clara por parte das rés e descaso na resolução do problema. Com base nesses fatos, pleiteiam a condenação das rés Atlas Schindler Ltda. e MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda. ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais.

Consta que o problema no elevador do edifício ocorreu em razão de oscilação de energia elétrica, aparentemente, até haver a oscilação de energia elétrica o elevador funcionava normalmente, pelo menos não há informação de que anteriormente apresentava problemas.

Não há prova nos autos, nem mesmo alegação de que a paralização do elevador do prédio ocorreu em razão de problemas ou vício na construção para responsabilizar a construtora, ou por falha do referido equipamento para responsabilizar a fabricante do elevador por vício.

Se houvesse vício na construção ou na instalação do elevador, a construtora do edifício poderia ser responsabilizada se o problema no referido equipamento decorresse desse vício. Mas não há prova, nem mesmo alegação de existir vício na construção, até porque anteriormente o elevador funcionava normalmente.

Com relação à fabricante do elevador, em se tratando de relação de consumo, deve reparar danos causados por vício do produto ou na prestação defeituosa de serviços. Como já dito, aparentemente o elevador funcionava normalmente até o dia que ocorreu a oscilação de energia elétrica, logo, em tese, não se trata de vício de fabricação. Se não for vício de fabricação, em tese, o fabricante não pode ser responsabilizado por problemas causados por oscilação de energia, a não ser que fique comprovado que tal problema ocorreu devido a vício do produto, que não suportou a oscilação, mas não há informação nos autos.

Se o problema no elevador ocorreu devido a oscilação da energia elétrica, incumbia ao condomínio do edifício, via síndico, tomar providência para o referido equipamento voltar a funcionar o mais rápido possível, bem como constatar o que causou a oscilação de energia elétrica.

A reclamada, Atlas Schindler, juntou laudo técnico e cartões de manutenção indicando que os atendimentos foram prestados de forma regular. Segundo os registros acostados na contestação, houve atendimento emergencial em razão da oscilação de energia elétrica, e os serviços foram restabelecidos em prazo razoável, conduta esta compatível com o padrão de equipamentos eletromecânicos suscetíveis a falhas externas.

Dessa forma, a sentença proferida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025